Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-52.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000439-52.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILMAR PIRES CERQUEIRA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REVISÃO DOS PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos legais para a ascensão funcional. O Apelante alegou ter cumprido o interstício necessário na graduação de 1º Sargento PM e sustentou omissão estatal que teria lhe preterido indevidamente. Postula, com base no art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição e a consequente revisão dos proventos e pagamento de diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente PM por ressarcimento de preterição, com fundamento no interstício e no tempo de serviço prestado; (ii) estabelecer se há direito à revisão dos proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual aplicável exige, para a promoção ao posto de 1º Tenente PM, o cumprimento de requisitos específicos, como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga, conforme arts. 134 e 164 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. A promoção ao oficialato não se dá de forma automática pela mera contagem de tempo de serviço ou pelo cumprimento de interstício, sendo indispensável a habilitação por meio de curso específico e demais requisitos previstos em lei. 5. O autor foi transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento, sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção ao oficialato à época do afastamento, tampouco apresentou documentos que demonstrem ter sido preterido em razão de ilegalidade ou arbitrariedade administrativa. 6. A extinção da graduação de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 7.145/1997, seguida de sua posterior reinstituição pela Lei nº 11.356/2009, não garantiu promoção automática, tampouco gera direito adquirido à ascensão funcional sem o preenchimento dos requisitos legais. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a necessidade de observância aos critérios legais objetivos para ascensão à carreira de oficial, sendo inviável o deferimento de promoção ou reclassificação funcional sem demonstração de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como aprovação em curso de formação e inclusão em lista de pré-qualificação, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. O simples exercício da graduação de 1º Sargento por tempo superior ao interstício legal não gera, por si só, direito à promoção por ressarcimento de preterição. 3. A revisão dos proventos de inatividade com base em posto superior depende da demonstração do efetivo preenchimento dos requisitos para promoção na ativa, o que não se verifica no caso dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, § 1º e § 5º; 134; 138; 164; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Estatuto da PMBA (Lei nº 3.933/81), arts. 51, II e § 1º, "c", e 92, III; CPC, arts. 487, I, e 85, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8028642-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 09/04/2025. TJBA, Apelação Cível nº 8158904-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 15/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04